Tribunal: CARF
Processo: 13884.722984/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722984/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.803 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
EDUTOSI REPRESENTACOES COMERCIAIS EM MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/07/2009, 13/10/2009, 11/01/2010, 11/07/2013
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO
RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente
público a erro que motivou o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte, do recurso, conhecendo apenas da questão relacionada a erro de orientação por parte de
agentes públicos, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722984/2015-11
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722984/2015-11

Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativas ao período de 01 a 12/2010,
entregues em 21/10/2014.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
a) que eram comuns erros na transmissão de Gfip, o que causava falsas
pendências impeditivas de emissão de certidão negativa, e, em razão disso,
inclusive por orientação de agentes da Receita Federal, as Gfip eram
novamente transmitidas e que a Receita Federal nunca havia cobrado multa
por esses fatos;
b) que a Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, promoveu a anistia das multas
em questão;
c) que há discussões no parlamento para conceder nova anistia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo mas dele conheço apenas da questão relacionada à suposta
orientação fornecida por agentes do Fisco para que as Gfip fossem apresentadas fora do prazo,
que é a única alegação do recurso que também consta da impugnação.
Quanto a discussões havidas no parlamento, isso não é um argumento jurídico a
contestar o lançamento, porquanto não existe qualquer direito ou norma cogente decorrente da
tramitação da matéria na esfera legislativa.
Quanto à matéria conhecida, não há como dar provimento ao recurso. Entendo ser
improvável que um servidor público tenha orientado o contribuinte a entregar as Gfip fora do
prazo como forma de contornar eventual erro de sistema e sanear a sua situação fiscal, de modo a
permitir-lhe obter certidão negativa. Mas ainda que isso houvesse ocorrido, a alegação carece de
provas. A verdade dos autos é que foram entregues Gfip a destempo, o que implica na ocorrência
do fato gerador da multa aplicada, não sendo possível afastá-la apenas com meras alegações.
Conclusão
Voto conhecer, em parte, do recurso, conhecendo apenas da questão relacionada a
erro de orientação por parte de agentes públicos, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722984/2015-11

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital